Tribunal: TJDFT
Processo: 0721064-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721064-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO ALMEIDA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Leandro Almeida dos Santos contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO RCI BRASIL S.A., processo n.o 0725169-02.2025.8.07.0001, que deferiu liminarmente a medida de busca e apreensão de veículo objeto de contrato garantido por alienação fiduciária. O processo se encontra na pauta de julgamento da 29a Sessão Virtual da 6a Turma Cível deste Tribunal, que terá início de julgamento no dia 06/08/2025. Na petição de ID 74201114, o autor/agravado (BANCO RCI BRASIL S.A.) requer a desistência da ação com a imediata baixa da restrição judicial do veículo. Nesse cenário, a fim de prestigiar o contraditório, intime-se a parte agravante para dizer se persiste o interesse recursal, sob pena de negar-se seguimento ao recurso. Prazo de cinco dias. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator